Tribunal: TJMT
Processo: 1008426-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008426-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 228.686.151-04 (PACIENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 228.686.151-04 (PACIENTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DAS AUTORIDADES PÚBLICAS – INQUÉRITO POLICIAL ENCERRADO - PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE –
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MAIS DE UMA TONELADA E MEIA DE MACONHA APREENDIDA – PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA –
3. RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL
– REQUISITOS DO ART. 4o NÃO PREENCHIDOS - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Não havendo elementos aptos a demonstrar a desídia das autoridades públicas na condução do feito, com a existência de fortes indicativos de que o Inquérito Policial já foi encerrado e somente não foi ofertada a denúncia porque o Ministério Público entendeu necessárias outras diligências, que foram deferidas pelo magistrado singular, não se caracteriza o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, a impedir que a custódia cautelar do paciente seja relaxada.

2.

Constitui argumento idôneo para lastrear a prisão preventiva a quantidade expressiva de mais de uma tonelada e meia de maconha apreendida, que estaria sendo transportada entre Estados da Federação, por evidenciar o maior desvalor da conduta ilícita perpetrada, uma vez que sugere não se tratar de tráfico ocasional, mas, sim, de uma estrutura muito maior voltada para esta prática ilícita, o que deixa patente a aparente periculosidade social do increpado, a exigir a imposição da medida mais drástica para a proteção da ordem e segurança públicas.

3.

Malgrado o paciente esteja preso preventivamente por crime que não envolve violência ou grave ameaça, inexistindo comprovação de que é idoso; faz parte do grupo de risco de contágio da COVID-19; está com a saúde extremamente debilitada, sem que o estabelecimento carcerário lhe ofereça o tratamento adequado; possui filhos menores de 12 (doze) anos ou é o único responsável por deficientes; ou está custodiado em unidade prisional inadequada, cujas instalações favoreçam a proliferação do coronavírus, não há como beneficiá-lo com a liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, mesmo porque a orientação é para admitir a soltura ou prisão domiciliar somente se
indispensável para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo vírus, o que não é o caso ora em apreço.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS

PACIENTE(S)

LUIZ CARLOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita tipificada no
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico aduzindo a ocorrência de
excesso de prazo no oferecimento da denúncia
, pois o paciente está com a liberdade restrita desde o dia
11/03/2020
, ou seja, há mais de 01 (um) mês, sem que o Inquérito Policial tenha sido encerrado, e acrescenta inexistir previsão para ultimação da fase investigativa, uma vez que a Portaria-Conjunta n.o 247, de 17 de março de 2020, suspendeu os prazos processuais até 30 de maio de 2020.

Ainda nessa ordem de ideias, sustenta que o increpado foi transferido para a Comarca de Tangará da Serra/MT, em razão de mudanças feitas no sistema penitenciário, o que certamente causará ainda mais atrasos no trâmite processual da futura e eventual ação penal a ser ajuizada, porquanto exigirá a expedição de carta precatória para notificação pessoal do acusado.

Lado outro, assevera haver
superlotação no sistema penitenciário brasileiro
, em especial, na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, que está com treze vezes mais enclausurados do que a sua capacidade máxima, a impedir o isolamento social necessário à contenção da propagação do novo coronavírus, de modo que o paciente faz jus à reanálise da prisão preventiva, nos termos da
Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
.

Enfim, aduz a
inexistência do requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, ao argumento de que a liberdade do paciente não representa risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, máxime porque garante que possui predicados pessoais positivos, como primariedade, residência fixa e família constituída, a sugerir que
as medidas alternativas do art. 319 do CPP são suficientes
para os fins acautelatórios pretendidos com o decreto da prisão preventiva.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de providências menos severas, previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39637469 ao ID 39637471.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
39740494
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID
40026999 ao ID 40032452.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 40216479).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Luiz Carlos da Silva
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar o crime de tráfico de drogas, pois no dia
11/03/2020
teria sido flagrado fazendo o transporte entre Estados da Federação de
2.179 (duas mil, cento e setenta e nove) porções de maconha, totalizando cerca de 1.603,744 Kg (um mil, seiscentos e três quilos e setecentos e quarenta e quatro gramas)
.

Conforme o esclarecido na prova pré-constituída, no dia fatídico, a Polícia Judiciária Civil realizava diligências no intuito de localizar um caminhão que teria se evadido de um acidente automobilístico com vítima fatal, de cujas informações indicavam que estaria escondido nas imediações do assentamento “21 de Abril” e, ao transitar por uma estrada sem pavimentação, teria avistado o caminhão marca VW, modelo 24.280, placas MLB-6532, trafegando em alta velocidade, razão pela qual foi determinada a parada do veículo, todavia, o seu condutor, ora paciente, teria relutado em atender a ordem policial, o que somente foi acolhido após a emissão de sinais sonoros e visuais da viatura.

Ao descer do caminhão, os investigadores teriam notado certo nervosismo por parte do increpado e, por isso, decidiram fazer uma checagem da documentação e da carga, tendo então localizado as mais de duas mil porções do narcótico, que o suspeito negou ter ciência que estava transportando, sob a alegação de que teria sido contratado pela pessoa identificada apenas como Gilberto pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para fazer o transporte do caminhão, que já recebera devidamente carregado, entre as cidades de Campo Grande/MT e Cuiabá/MT, justificando o tráfego por aquela via, porque não teria dinheiro disponível para o pagamento dos pedágios, além de ter o costume de andar acima da velocidade permitida.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. juízo
a quo
, foi homologado e a custódia convertida em preventiva para o fim de garantir a ordem pública, durante a audiência de custódia realizada no dia
12/03/2020
.

Posteriormente, no dia
26/03/2020
, apreciando pedido defensivo, a d. autoridade judiciária de 1o grau manteve o encarceramento provisório, por ainda vislumbrar um risco à segurança pública, e, ainda, considerando o momento pandêmico, negou a possibilidade de soltura ou substituição da clausura preventiva por medida menos severas ou prisão domiciliar, ao argumento de que não foi comprovado que o paciente faça parte do grupo de risco de contágio do novo coronavírus e inexistem notícias, até o momento, de que na unidade prisional em que recolhido haja algum diagnóstico suspeito ou confirmado de contaminação pela COVID-19, onde, inclusive, foram suspensas as visitas no intuito de evitar a proliferação do coronavírus no local.

E, em consulta ao andamento virtual do Inquérito Policial n.o 10441-33.2020.811.0042, código 621384, referente ao fato ilícito ora em análise, constatei que no dia
17/04/2020
, acolhendo pedido ministerial, o d. magistrado determinou o retorno dos autos à Delegacia de Polícia para se realizarem novas diligências que o
Parquet
entendeu serem imprescindíveis.

Feito esse breve resumo fático-processual, passo ao exame das teses aventadas na inicial do
mandamus.

1.

Do alegado excesso de prazo.

Diante do contexto acima delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
11/03/2020
, ou seja, há mais de dois meses, sem que tenha havido a oferta denúncia,
não verifiquei, até o momento, qualquer desídia das autoridades públicas,
visto que, aparentemente, o Inquérito Policial foi encerrado em tempo hábil (dentro dos 30 dias previstos no art. 51 da Lei n.o 11.343/06, que podem ser prorrogados por igual período) e os autos remetidos ao i. órgão acusatório, o qual pugnou por diligências complementares, nos termos do art. 54, inc. II, da mesma lei, o que foi deferido pelo d. juízo singular.

Logo, ao que se verifica, as medidas adequadas e necessárias estão sendo devidamente tomadas, estando o trâmite processual dentro dos limites da razoabilidade, a impedir que se caracterize a coação ilegal, mesmo porque
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018),
o que não se verifica no caso em apreço
.

A propósito, como bem ressalvou a i. Procuradoria Geral de Justiça, considerando os interregnos de tempo previstos na Lei n.o 11.343/06 para o encerramento do inquérito policial e a oferta da denúncia, sequer é possível considerar que foram extrapolados, pois:

“Nos termos do artigo 51 da Lei no 11.343/06, o
inquérito policial deverá ser concluído no prazo de 30 dias,

se o indiciado estiver preso, e de 90 dias, quando solto,
podendo serem duplicados esses prazos
pelo Juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.
O artigo 54
desse mesmo diploma normativo dispõe que, recebidos em juízo os autos do inquérito policial,
o Ministério Público terá o prazo de 10 dias para
: requerer o arquivamento,
requisitar diligências que entender necessárias ou oferecer denúncia.
Destarte, considerando a possibilidade de duplicação do prazo para o encerramento do inquérito policial (30 + 30 dias) mediante decisão judicial e também do prazo para o oferecimento da denúncia (10 dias), não é possível falar, neste momento, em excesso de prazo da prisão cautelar do paciente, porque não extrapolado o lapso temporal de 70 dias (paciente preso) estabelecido na legislação especial.

Dessa forma, levando em conta que o paciente fora preso em flagrante no dia 11 de março de 2020 (há 40 dias) não é possível falar que o prazo legal para o oferecimento da denúncia fora extrapolado”
(ID 40216479 – Págs. 2/3).

Há de se ressaltar, ainda, que em razão da atual situação vivenciada pela pandemia do novo coronavírus, os atos e prazos processuais foram suspensos em
17/03/2020
, mediante a Portaria-Conjunta n.o 247/2020 TJMT, que, inclusive, determinou o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias, motivo pelo qual o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso está funcionamento
via teletrabalho, o que justifica certo atraso na prestação jurisdicional, sem que configure violação ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que as medidas sanitárias e de isolamento social que estão sendo tomadas são excepcionais, indispensáveis e transitórias para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado.

Nesse contexto, impende frisar que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios da d. autoridade policial, do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, que sequer teve extrapolados os interregnos de tempo previsto na legislação especial para o encerramento do inquérito policial e a oferta da denúncia, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, a impedir que seja relaxada a prisão preventiva, porque não caracterizado o excesso de prazo.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
.

Lado outro, em relação à medida prisional, verifico que a prisão preventiva está lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime imputado [tráfico de drogas] é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi deliciti,

ressai da decisão objurgada que os elementos informativos contidos no caderno investigativo dão conta do provável envolvimento do paciente com o narcotráfico, haja vista ter sido surpreendido conduzindo um caminhão em alta velocidade em uma estrada de terra, no qual foram encontradas mais de duas mil porções de maconha, cuja pesagem foi superior a uma tonelada e meia, droga esta que estaria sendo transportada da capital do Estado do Mato Grosso do Sul para Cuiabá/MT.

E, no que se refere
ao
periculum libertatis,
o d. magistrado singular justificou o encarceramento provisório na necessidade de
salvaguardar a ordem pública,
por ser de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, em razão da quantidade expressiva de droga apreendida –
1.603,744t (uma tonelada, seiscentos e três quilos e setecentos e quarenta e quatro gramas) de maconha
– que estaria sendo transportada entre dois Estados da Federação, a sugerir que não se trata de mercancia espúria ocasional, mas respaldada em uma estrutura muito maior, voltada para a prática de crimes dessa natureza, o que demonstra a periculosidade social do suspeito e gera um prognóstico de que, colocado em liberdade, poderia reiterar na conduta criminosa.

Nessa toada, não há como considerar a decisão desprovida de fundamentação ou mal motivada, porquanto suplantada em elementos concretos que, a teor do entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, ensejam a garantia da ordem pública para a imposição do
carcer ad custodiam
,
in verbis:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido também é a linha intelectiva adotada pelo Superior Tribunal de Justiça que admite “
a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
”
(HC 490.453/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) – negritei.

Desta feita, concluo pela legitimidade da prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto sustentada nos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, apresentando-se indispensável para a proteção da sociedade, que se vê abalada com o cometimento do comércio malsão, principalmente em se tratando de grande quantidade de maconha [mais de uma tonelada e meia], que estava sendo transportada do Estado de Mato Grosso do Sul para o Mato Grosso.

Em sendo assim, diante de tais fatores, entendo por satisfeitos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, estando suficientemente delineado o encarceramento provisório em elementos e fatos extraídos dos autos, os quais indicam a necessidade da sua manutenção para a salvaguarda de toda a coletividade, o que torna a custódia provisória devidamente fundamentada e harmoniosa com o princípio da presunção de inocência, o qual está sendo excepcionado a bem da ordem pública.

Por consequência,
não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva do favorecido nessa ordem, tampouco substituí-la por providências cautelares não prisionais (art. 319, CPP),
uma vez que as medidas menos severas seriam inócuas para garantir que, após a soltura, o increpado não se sentiria estimulado a permanecer no comércio malsão, pois as circunstâncias do flagrante, em especial a apreensão de vultosa quantidade de maconha, demonstram a possibilidade de não se tratar de tráfico ocasional, mas, sim, de um comércio demasiadamente estruturado, com a disseminação da droga em, no mínimo, dois Estado da Federação [Mato Grosso e Mato Grosso do Sul], a revelar a aparente periculosidade social que possui.

Além do mais, há de se ter em conta que a pretendida substituição encontra óbice, também, no fato de que o sujeito está preso provisoriamente para a
garantia da ordem pública
, o que, ante ao silêncio do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Logo, porque demonstrada na decisão constritiva a indispensabilidade da prisão preventiva ante o risco que a liberdade do paciente representa ao meio social,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele,
por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

3.

Do risco de contágio do novo coronavírus no estabelecimento prisional e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Inicialmente esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme dicção do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, deve ser realizada priorizando-se, em suma,

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes; presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça; ou detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Sucede que, na hipótese versada, a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que, malgrado o delito imputado não envolva violência ou grave ameaça, o paciente não é idoso [59 anos], inexistem evidências de que seja portador de enfermidades crônicas que o inserem no grupo de risco e esteja com a saúde extremamente debilitada, sem que o tratamento adequado possa ser disponibilizado pela unidade prisional, ou, ainda, que tenha filhos menores de 12 (anos) ou seja responsável por deficiente ou esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado,
cujas instalações favoreçam a proliferação do coronavírus
.

Outrossim, a d. autoridade tida por coatora afirmou no édito proferido em 1o grau que, até o momento, inexistem notícias de que na unidade prisional em que recolhido o increpado haja algum
diagnóstico suspeito ou confirmado de contaminação pela COVID-19, onde, inclusive, foram suspensas as visitas no intuito de evitar a proliferação do coronavírus no local,
a impedir que seja beneficiado com a soltura nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Friso, nesse aspecto, que a mera alegação de precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais pode ser adequada a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é a hipótese do paciente, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Aliás, em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Desta feita, resta induvidoso que a decisão judicial proferida pela d. autoridade tida por coatora mediante a qual negou ao paciente a liberdade provisória está devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam ser irrazoável a concessão do benefício, estando as razões de decidir devidamente coadunadas com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem atrapalhar o regular trâmite processual e evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária, não basta o preenchimento dos requisitos contidos na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
, o que inexiste no caso em apreço,
não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a concessão da liberdade provisória ao paciente, pois, nada obstante o increpado esteja preso provisoriamente por supostamente praticar crime que não envolve violência ou grave ameaça, não restou demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

E inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUIZ CARLOS DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020